Tribunal: TJDFT
Processo: 0738921-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738921-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA RECORRIDA: MANCHESTER GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. LEI No 8.245/91. DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS VENCIDOS EM AÇÃO RENOVATÓRIA CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. ANALOGIA AO DISPOSTO NO ART. 69 DA LEI No 8.245/91. NÃO APLICABILIDADE. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A execução das diferenças dos aluguéis vencidos na ação renovatória está prevista no art. 73 da Lei no 8.245/91, segundo o qual, “renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez”. 2. A sentença aplicou por analogia o disposto no art. 69 da mesma Lei, que condiciona a cobrança das diferenças dos aluguéis na ação revisional de aluguel ao trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel. A aplicação analógica acaba por criar uma condição que a lei de regência não prevê. Ao afirmar que a execução deve ser de uma só vez, o art. 73 não cria a condicionante de trânsito em julgado. 3. Por ser a lei especial omissa quanto à possibilidade ou não de haver execução provisória, é de rigor a aplicação das normas processuais gerais relativas ao cumprimento provisório de sentença, previstas no art. 520 e seguintes do Código de Processo Civil. 4. Apelação interposta pela Exequente conhecida e provida. Sentença desconstituída. O recorrente alega violação ao artigo 73 da Lei 8.245/1991, sustentando que o cumprimento de sentença relativo a diferenças de aluguéis só pode ser iniciado após renovada a locação, isto é, após o trânsito em julgado da decisão proferida na ação renovatória. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 73 da Lei 8.245/1991. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025